Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. SESC. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DERROGAÇÃO PARCIAL DO REGIME DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA PUBLICIDADE. CONCORRÊNCIA À VAGA DE MONITOR PATRIMONIAL E DE POSTURAS. SEGUNDA ETAPA. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. CURSO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao réu o ônus probatório relativo à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, de modo que, alegando a perda de objeto da ação, pela conclusão do processo seletivo antes do ajuizamento da ação, incumbe réu a comprovação de sua ocorrência.
2. Não obstante os serviços sociais autônomos (Sistema "S") não pertençam à Administração Pública, o fato de serem mantidos por meio de contribuições parafiscais, somado à fruição da imunidade tributária, implica na derrogação parcial do regime jurídico exclusivamente privado ao qual estariam, a priori, submetidos.
3. Ainda que os serviços sociais autônomos não se submetam integralmente às disposições legais que disciplinam a realização de concursos públicos pelos órgãos da Administração, estes não estão eximidos da observância dos princípios gerais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e - particularmente - àqueles que devem guiar a realização de concursos públicos, máxime os da isonomia e da publicidade.
4. Comprovada a realização de curso de extensão relacionado ao cargo concorrido, cuja carga horária obedece os ditames do edital, não há razões para a não consideração do título no processo seletivo a que submetido o concorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.